Tribunal: TJDFT
Processo: 0751315-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDIÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado de Ação Rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação rescisória pendente de julgamento autoriza a restrição ao levantamento de valores decorrentes do cumprimento de sentença coletiva, especialmente quando não há concessão de efeito suspensivo à rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, a execução da decisão rescindenda, conforme dispõe o artigo 969 do CPC, salvo se concedida tutela provisória suspendendo seus efeitos.
4. No caso concreto, o pedido de tutela provisória formulado na ação rescisória foi expressamente indeferido, reconhecendo-se que os exequentes buscam verba de natureza alimentar e que não há fundamento suficiente para suspender as execuções.
5. A restrição imposta pelo juízo de origem contraria a decisão da relatora da ação rescisória, configurando indevida interferência na competência do órgão julgador da rescisória.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a mera pendência de ação rescisória, sem efeito suspensivo, não justifica a imposição de óbice ao levantamento de valores em cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para afastar a restrição imposta ao levantamento de valores.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo se houver concessão de tutela provisória com efeito suspensivo.
2. A decisão do juízo de primeiro grau não pode restringir o levantamento de valores quando a relatora da ação rescisória já indeferiu pedido de suspensão da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE 1/12/2023.
· TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1/3/2023.
· TJDFT, EDCiv 0731847-14.2017